Tribunal: TJSP
Processo: 0010656-94.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0010656-94.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante
RODINEI ELIAS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010656-94.2017.8.26.0624 - Voto no 37492 - M
2
.Apelação Criminal sem Revisão no 0010656-94.2017.8.26.0624
Origem: 1a Vara Criminal/Tatuí
Magistrada: Mariana Teixeira Salviano da Rocha
Apelante: RODINEI ELIAS RODRIGUES
Apelado: Ministério Público
Voto no 37492
APELAÇÃO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIAS
DE FATOS
Desnecessidade de comprovação
pericial,
ante
a
ausência
de
vestígios

Materialidade
e
autoria
suficientemente
comprovadas Descabimento de isenção de custas
Argumentos trazidos em apelação não merecem
acolhida Sentença mantida Recurso defensivo
improvido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto por RODINEI ELIAS RODRIGUES contra a r.
sentença de fls. 57/61, que o condenou à pena de 18 dias de
prisão simples, como incurso no art. 21, da Lei das
Contravenções Penais.
Isso porque, segundo a denúncia no dia 16
de abril de 2017, por volta de 19h30min, na Rua Adriana
Ribeiro Silva Bastos, 69, Tatuí, o apelante praticou vias de
fato contra Eliana Hellmann, sua companheira.
Consta que o réu convivia com Eliana há 02
anos e 09 meses. No dia dos fatos, Rodinei teve uma discussão
com Eliana em razão de ciúmes. Nesta oportunidade, ele
desferiu dois tapas no rosto da vítima, sem, contudo, lhe
causar lesões aparentes.
Inconformada, apela a defesa em busca
da absolvição, alegando anemia probatória, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010656-94.2017.8.26.0624 - Voto no 37492 - M
3
porque não atestada a materialidade pericialmente e porque
precárias e suspeitas as declarações da vítima e o depoimento
do filho a ofendida. Subsidiariamente, requer a isenção das
custas processuais (fls. 75/77).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 88/90)
e a D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 96/100).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
De introito, refuta-se a alegação de
ausência de prova da materialidade pela não submissão da
vítima a exame de corpo de delito, haja vista que, conforme já
decidido por esta Corte de Justiça Paulista: “[...] a
contravenção de vias de fato prescinde de laudo de exame de
corpo de delito para a sua consumação, uma vez que se trata
de infração que não deixa vestígios”. (Ap. no
0001285-40.2018.8.26.0279, Rel. Ely Amioka, 8a Câmara de
Direito Criminal, 05.09.2019).
Com efeito, tanto materialidade quanto
autoria decorrem da prova oral.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o
apelante negou a imputação. Disse que discutiu com a ofendida
por tê-la encontrado em um bar. Não a agrediu, apenas se
defendeu das agressões por ela perpetradas (arquivo
audiovisual).
Sua negativa não se sustenta; aliás, tendo
o réu invocado tal versão, caberia a ele, na dicção do art. 156,
do Código de Processo Penal, demonstrar o alegado, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010656-94.2017.8.26.0624 - Voto no 37492 - M
4
fez.
De outro norte, a vítima confirmou, tanto
em sede policial quanto em juízo, que após retornar de um bar
na companhia do réu, discutiram e ele desferiu tapas em seu
rosto. Seu filho Murilo presenciou toda a cena (fls. 08 e
arquivo audiovisual).
Desse modo, temos que a vítima prestou
declarações extremamente firmes e coerentes, tendo narrado
as atitudes do réu com precisão e riqueza de detalhes, não
havendo, ainda, qualquer motivo para que não sejam acolhidas
com credibilidade.
Assim, não há motivos para desacreditar a
palavra da vítima, inexistindo elementos hábeis a ilidir suas
falas, tendo ela sido contundente em relatar as agressões e
ameaças feitas pelo réu.
Note-se que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes muitas vezes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as
palavras da vítima para a elucidação dos fatos, sob pena de
estarmos chancelando a impunidade sobre tais crimes.
Neste sentido:
“Havendo, como há na espécie, indícios de ter o
recorrido
agredido
fisicamente
sua
mulher,
causando-lhe ferimentos detalhados em laudo
policial técnico; havendo ainda outros elementos
em correlação, dentre os quais ameaças, antes
registradas em delegacia especializada; não se
admite que o julgador singular rejeite a peça
vestibular da Promotoria de Justiça, esta fulcrada
na violação ao artigo 129, §9o, do Código Penal;
incidindo a Lei 11.340/2006, denominada 'Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010656-94.2017.8.26.0624 - Voto no 37492 - M
5
Maria da Penha.” (TJRJ, RSE 2009.05100230,
rel. Luiz Felipe Haddad, 08.06.2009).
Mas não bastasse, a testemunha Murilo
Hellmann confirmou que o então amásio de sua mãe, o ora
apelante, agrediu a ofendida com tapas no rosto (fls. 09).
Portanto, não há que se falar em absolvição
por falta de provas, pois amplamente comprovado que o réu
praticou vias de fato em desfavor da vítima.
Quanto à pena, nada que se modificar.
A
básica
ficou
no
patamar
mínimo,
sofrendo, na sequência, incensurável elevação frente à
presença da majorante disposta no art. 61, II, 'f', do Código
Penal, tornando-se definitiva porque ausentes outras causas
modificativas.
O regime fixado foi o mais brando e
benefícios outros não eram mesmo cabíveis ante a violência
que é ínsita ao tipo penal.
Desse modo, diante de tudo quanto o
exposto, vê-se não caber qualquer modificação ao decisum
condenatório, que necessariamente é de ser reiterado tal qual
lançado.
No tocante à isenção ao pagamento das
custas processuais, não merece guarida a pretensão da
Defesa, observado que a obrigatoriedade do pagamento da
taxa judiciária decorre da Lei 11.608/2003.
A Lei que disciplinou a taxa judiciária
incidente sobre os serviços públicos de natureza forense,
prevê o pagamento obrigatório como decorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010656-94.2017.8.26.0624 - Voto no 37492 - M
6
prestação do serviço público vinculado à matéria, como
expressamente disciplina o artigo 4o, § 9o, letra “a”:
“Art. 4o: O recolhimento da taxa judiciária será
feito da seguinte forma:
§ 9o: Nas ações penais, salvo aquelas de
competência do Juizado Especial Criminal

JECRIM, em primeiro grau de jurisdição, o
recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
“a”: nas ações penais, em geral, o valor
equivalente a 100 (cem) UFESPs, será pago, a
final, pelo réu, se condenado;”
E o artigo 2o, inciso III, disciplina
expressamente as despesas postais com citações e
intimações, como in casu.
Hipóteses
em
contrário
são
discriminadas no artigo 7o do referido diploma, a saber:
“art. 7o: Não incidirá a taxa judiciária nas
seguintes causas:
I as da jurisdição de menores;
II- as de acidentes do trabalho
III- as ações de alimentos em que o valor da
prestação mensal não seja superior a 2 (dois)
salários mínimos.”
Não há, assim, previsão de isenção além
daquelas elencadas no parágrafo único do artigo 5o da citada
Lei (União, Estado, Município, autarquias, fundações e
Ministério Público).
Só há permissão para não recolhimento
da referida taxa, desde que comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade do seu recolhimento, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010656-94.2017.8.26.0624 - Voto no 37492 - M
7
parcial.
Ressalta-se que não foi feita prova da
pobreza, pois a simples alegação de ser pobre na acepção
jurídica do termo não pode ser aceita.
E mesmo que fosse, o fato de ser pobre
o apelante, não o torna isento ad perpetuum das custas,
podendo as mesmas serem cobradas oportuno tempore,
cessada a pobreza.
Nesse sentido:
“O benefício da justiça gratuita não impede a
condenação do vencido nas custas processuais e
honorários
advocatícios,
ressalvando
a
legislação, entretanto, que a exigibilidade dessa
condenação fica condicionada à reunião pelo
beneficiário
das
condições
econômicas
e
financeiras suficientes à sua quitação, na
fluência do prazo prescricional de 5 anos.” (RT
841/569).
“Sendo a condenação nas custas processuais,
condição da sentença condenatória, nos termos
do artigo 804 do CPP, impossível nessa fase a
isenção do pagamento das custas. Pode o agente
quando da execução pleitear tal benefício.” (RT
841/633).
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à
apelação, ficando mantida a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator